Tribunal: TJSP
Processo: 1002982-73.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente de trânsito em razão de semáforo danificado – Inexistência da responsabilidade e o dever de indenizar por parte da CET – Elementos dos autos que apontam a ocorrência de culpa de um dos autores, que cruzou a via pública com o veículo sem a devida atenção – Ainda que fosse o caso de reconhecimento da responsabilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente de trânsito em razão de semáforo danificado – Inexistência da responsabilidade e o dever de indenizar por parte da CET – Elementos dos autos que apontam a ocorrência de culpa de um dos autores, que cruzou a via pública com o veículo sem a devida atenção – Ainda que fosse o caso de reconhecimento da responsabilidade civil da CET, a parte não comprovou a ocorrência de sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade, ou seja, que atinja intensamente a vítima, causando-lhe sérios abalos psicológicos – Dano moral indevido. R. sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido, com majoração da verba honorária.